Tribunal: STF
Processo: RE 1027221
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Conversão do tempo de serviço comum em especial. Cômputo para fins de aposentadoria. Violação ao direito adquirido. Não ocorrência. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.